Tribunal: TJSP
Processo: 0003404-08.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Indulto. Decreto no 11.302/22.

Pleito de concessão do indulto. Inviabilidade. Sentenciado que não preenche os requisitos do art. 7o e do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial, para concessão da benesse. Total de pena unificada que excede o limite estabelecido. Penas dos delitos impeditivos pelo referido Decreto que não foram cumpridas.

Recurso desprovido.